Tribunal: TRF3
Processo: 5021314-18.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
808/907)

5021314-18.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021314-18.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: MECANICA FAVIMAR LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CESAR CHINAGLIA MENESES - SP384743-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021314-18.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: MECANICA FAVIMAR LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CESAR CHINAGLIA MENESES - SP384743-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por MECÂNICA FAVIMAR LTDA contra acórdão proferido pela C. 2a Turma por unanimidade que negou provimento ao agravo de instrumento.

Cumpre transcrever a ementa do acórdão supra (ID 340280753), ora embargado, “in verbis”:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CDA. ENCARGO LEGAL DE 20% (DECRETO-LEI No 1.025/69). IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada.O juízo de origem afastou a alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA) e reconheceu a legalidade do encargo legal de 20%, previsto no Decreto-Lei no 1.025/69, determinando apenas a intimação da União para comprovar a data de entrega da GFIP de uma inscrição específica, com vistas à análise da prescrição.A agravante sustenta: (i) nulidade das CDA por ausência de fundamentação legal específica; (ii) ilegalidade e inconstitucionalidade do encargo de 20%, com pedido de substituição pelos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC/2015; e (iii) existência de perigo de dano pela iminência de expropriação de bens.O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. A União apresentou contraminuta requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal compreende duas questões centrais: (i) verificar se as Certidões de Dívida Ativa são nulas por ausência de indicação dos fundamentos legais do crédito; e (ii) analisar a alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/69, bem como a possibilidade de substituí-lo pelos honorários previstos no CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do efeito suspensivo pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 1.019, I, e 300 do CPC/2015.A análise sumária dos autos não evidencia a probabilidade do direito alegado. A decisão recorrida constatou que as CDA atendem aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, contendo os fundamentos legais da dívida, a origem, a natureza e o montante do crédito.A presunção de certeza e liquidez das CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca produzida pelo executado, o que não ocorreu.O encargo legal de 20%, previsto no Decreto-Lei no 1.025/69, possui natureza jurídica própria e não se confunde com os honorários de sucumbência, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. Sua exigência não foi revogada pelo art. 85 do CPC/2015.A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou que prescindam de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ e Tema 104/STJ. A alegação de nulidade das CDA e de ilegalidade do encargo demanda análise documental e contábil aprofundada, incompatível com a via estreita eleita.A jurisprudência desta Corte reitera que a exceção de pré-executividade não comporta instrução probatória complexa, devendo eventuais discussões sobre cálculo e legalidade de encargos ser suscitadas em embargos à execução.Ausentes elementos novos que infirmem os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade e o pedido de efeito suspensivo.

Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que contém os elementos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 é título executivo hígido e goza de presunção relativa de certeza e liquidez. 2. O encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/69 não foi revogado pelo art. 85 do CPC/2015 e possui natureza distinta dos honorários advocatícios. 3. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória e destina-se apenas a matérias cognoscíveis de ofício e de prova pré-constituída.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 1.019, I, e 300; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o; Decreto-Lei no 1.025/69; CTN, art. 202, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 104; TRF3, ApCiv no 5003714-70.2023.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 03/06/2025; TRF3, AI no 5006530-70.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 22/08/2024.”

Alega a parte embargante, em suma, a existência de erro, obscuridade e contradição no v. acórdão, com relação aos seguintes pontos: a) quanto à incompatibilidade do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/69 com a Constituição Federal, pois não se enquadra em nenhuma das situações que permitem a intervenção no patrimônio privado, sendo, portanto, montante indevido em cobrança (ID 355551825).

Devidamente intimada, a embargada apresentou contraminuta aos embargos de declaração (ID 356879385).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”

A decisão embargada, com relação aos pontos levantados como omissos, foi expressa ao enfrentar todas as questões, inclusive trazendo o escorço fático-processual para melhor compreensão do feito.

No mais, pretende a embargante rediscutir tema de fundo já decidido pela C. 2a Turma, sem apontar quaisquer das circunstâncias autorizadoras para o acolhimento dos aclaratórios.

Isso porque o revolvimento do que pretende discutir a embargante importaria em revisão do quanto expressamente decidido no julgado, o que não se mostra ajustado aos limites recursais.

A C. 2a Turma, que componho, nesta E. 3a Corte, possui entendimento pacificado nesse sentido, conforme se extrai dos precedentes abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INVALIDEZ DO MUTUÁRIO. COBERTURA SECURITÁRIA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

- Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

- O acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 31/01/2025, DJEN DATA: 04/02/2025)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ART. 1.022 DO CPC). AUSÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

- O julgador não está obrigado, na formação de sua convicção para a solução do conflito, a observar a linha de raciocínio e questionamentos predefinidos na argumentação das razões recursais. Isso porque, ao apreciar de forma motivada e concreta os fundamentos de fato e de direito que se relacionam com o conflito, analisando todas as alegações relevantes para sua composição, não há que se falar em desrespeito à sistemática processual civil ou tampouco à norma constitucional.

- No caso em tela, resta claro que os argumentos apresentados pela parte embargante demonstram a intenção de prequestionar a matéria discutida no presente feito, com o objetivo de possibilitar a interposição de recursos para os Tribunais Superiores.

- Incabível a utilização do recurso para tal finalidade se não estiverem presentes os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

- Na decisão agravada não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais, não cabendo, em tal contexto, a sua majoração, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.688.031/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022).

- Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024)

Impende mencionar que, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Noção cediça na jurisprudência é que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Por fim, cumpre advertir, que se trata de jurisprudência consolidada no STF, que a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência da Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, inclusive, com a possibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC (Precedentes: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 28.6.2016).

Assim, fica a parte advertida que, em caso de utilização de recursos meramente protelatórios, serão aplicadas as multas previstas no art. 1021, § 4o, bem como no § 2o, do artigo 1.026, ambos do CPC.

Destarte, considerados os precedentes desta C. 2a Turma, à ausência de requisitos necessários para o cabimento dos embargos de declaração e inexistentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão